Tribunal: TJSP
Processo: 1064268-16.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação Declaratória – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cartão bancário retido no caixa eletrônico e abordagem do autor por terceiro. Fraude conhecida como "chupa-cabra". Fraude que é risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo requerido. Falha operacional ou de segurança caracterizada. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco. Indenização pelo dano material

Ementa:
Ação Declaratória – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cartão bancário retido no caixa eletrônico e abordagem do autor por terceiro. Fraude conhecida como "chupa-cabra". Fraude que é risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo requerido. Falha operacional ou de segurança caracterizada. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco. Indenização pelo dano material devida, com devolução de forma simples, a ser apurada em oportuna liquidação. O valor da indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando os elementos fáticos retratados nos autos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, em razão da responsabilidade contratual. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064268-16.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
LEONETE EVARISTO PAIVA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
2
VOTO No: 33.232
Processo no: 1064268-16.2018.8.26.0002
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Maria Leonete Evaristo Paiva
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Ação Declaratória
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor
Cartão bancário retido no caixa eletrônico e
abordagem do autor por terceiro. Fraude conhecida como “chupa-
cabra”. Fraude que é risco inerente à atividade empresarial
desenvolvida pelo requerido. Falha operacional ou de segurança
caracterizada. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco.
Indenização pelo dano material devida, com devolução de forma
simples, a ser apurada em oportuna liquidação. O valor da
indenização no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
considerando os elementos fáticos retratados nos autos, bem como
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corrigidos
monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir
da citação, em razão da responsabilidade contratual. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 119/121, que julgou improcedente a
ação, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, I, do Código
de Processo Civil, condenado o autor ao pagamento das custas, despesas
do processo e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
Irresignado, insurge-se o autor, pugnando, em
síntese, pela reforma da r. sentença. Argumenta que o cartão bancário
ficou travado no caixa eletrônico e notificou a empresa apelada sobre o
travamento e nada fez para apurar; que esteve no banco registrando uma
reclamação quanto à retenção do cartão no caixa eletrônico (24 Horas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
3
notando movimentações estranhas que haviam sido realizadas em sua
conta, sem o devido conhecimento; que ao digitar a senha tomou todos
os cuidados para que este não a visse, cobrindo a mão e se colocando a
frente; e, que não resta qualquer dúvida de que havia algum dispositivo
eletrônico que tenha travado e capturado a senha da Apelante.
Contrarrazões às fls. 142/150.
Recurso devidamente processado e respondido.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os
fins próprios, o da r. sentença recorrida.
No caso dos autos é perfeitamente aplicável a
inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, existe
verossimilhança nas alegações apresentadas pelo autor, as quais, não
foram refutadas efetivamente pelo apelado e, mormente, ante manifesta
hipossuficiência do autor apelante, pois, tal elemento decorre não da
fragilidade financeira, mas sim, da inexistência de conhecimento técnico
do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor pelo
fornecedor, em especial acerca de seu modus operandi, meios de
controle, segurança etc. Nesse sentido, o Ilustre e Douto Desembargador
Rizzatto Nunes tece o seguinte entendimento, a saber:
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito
que afirma a fragilidade econômico do
consumidor
e
também
técnica.
Mas
hipossuficiência, para fins da possibilidade de
inversão do ônus da prova, tem sentido de
desconhecimento técnico e informativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
4
produto e do serviço, de suas propriedades, de
seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos
modos especiais de controle, dos aspectos que
podem ter gerado o acidente de consumo e o
dano, das características do vício etc.”
Assim, registre-se que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que o
apelado responde pelo defeito na prestação do serviço,
independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC), ou seja,
mesmo que não tenha colaborado diretamente para a ocorrência do
evento danoso responderá pelo dano daí advindo, a não ser que
comprove a culpa exclusiva do consumidor, o que, no caso, inexistiu.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do
consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo
6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
O serviço é defeituoso, nos termos do §1o do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência
de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas para o
fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela. Sendo que, o
fornecedor, no caso o apelado, responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor
pelos defeitos decorrentes à prestação do serviço, de acordo com o
artigo 14o, caput, do mesmo Diploma Legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
5
Destaque-se que “A jurisprudência do STJ
vem se orientando no sentido de ser desnecessária a prova de abalo
psíquico para a caracterização do dano moral, bastando a
demonstração do ilícito para que, com base em regras de
experiência, possa o julgador apurar se a indenização é cabível a
esse título.” (REsp no 1.109.978-RS, Min. Rel. Nancy Andrighi, j.
01/09/2011).
Desta forma, não se olvida da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor na presente demanda, tanto que,
consagrando tal fato, o E. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
no 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.”.
Ao caso em tela deve ser aplicado a Teoria do
Risco Profissional, conforme bem fundamentado no v. Acórdão de
relatoria do Ilustre e Douto Desembargador Helio de Faria, no recurso
de apelação no 0000479-74.2015.8.26.0581, julgado em 02.05.2017, o
qual se utiliza como razão de decidir, que bem deixou registrado que:
“... a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual em decorrência das
atividades
empresariais
exercidas
pelo
réu,
ao
disponibilizar
determinados serviços aos consumidores, fica obrigado a suportar os
riscos que advierem de sua conduta, independentemente da aferição do
elemento subjetivo culposo para a caracterização da responsabilidade
civil. ... Não se nega que é do cliente da instituição financeira o dever
de zelar pela guarda do cartão magnético, assim como da senha de
acesso. Poder-se-ia enveredar pelo campo da exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
6
responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, ante o dever de guarda.
Não se pode olvidar, porém, que é pela conveniência que as instituições
financeiras disponibilizam ao cliente setores de autoatendimento, com o
que têm economia com recursos humanos, manutenção de postos e
agências. E, no caso, autora não forneceu senha, obtendo o terceiro por
outro meio, por prática delituosa comumente conhecida por “chupa
cabra”, que permite a captação de dados do correntista que recém
utilizara o caixa eletrônico. Tal modalidade de obtenção de senhas
pessoais em caixas de autoatendimento não é novidade e decorre da
falha operacional ou de segurança do banco. ...”
Na verdade, deve ser registrado que, nos
dias de hoje, ainda mais se observadas as regras de experiência comum,
a ação de terceiros fraudadores no interior de agências bancárias ou em
terminais de caixas eletrônicos tornou-se uma prática constante
atingindo todos os consumidores. O fato é que, atualmente, com a
utilização de terminais de caixas eletrônicos, sem a devida segurança,
fiscalizações e orientações, todos os consumidores encontram-se
expostos a situações que favorecem a ação de fraudadores, configurando
a responsabilidade pelo vício do serviço.
Além do mais, o Banco é depositário de
dinheiro de seus clientes e se permite que uma máquina opere em seu
nome, entregando à sua clientela o valor depositado sempre solicitado,
tem a instituição financeira obrigação de garantir a segurança necessária
para que a operação bancária seja efetuada sem qualquer risco ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
7
O que se vê, no entanto, é um total descaso
e desinteresse por parte das instituições financeiras, quanto à questão da
segurança, pois, dentro ou fora do expediente bancário, não
disponibilizam qualquer tipo de pessoas especializadas para orientar ou
manter a segurança de quem se utiliza de terminais de caixas
eletrônicos, o que é, como toda certeza, inadmissível. Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO
-
CAIXA
ELETRÔNICO
SEGURANÇA
-
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇAO
BANCÁRIA.
A
responsabilidade das instituições bancárias e o dever de indenizar
estendem-se aos caixas eletrônicos, devendo aquelas cuidar para que o
local seja adequado à realização de operações financeiras com
segurança.”1; “DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - CAIXA
ELETRÔNICO
SEGURANÇA
-
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇAO BANCÁRIA. A responsabilidade das instituições
bancárias e o dever de indenizar estendem-se aos caixas eletrônicos,
devendo aquelas cuidar para que o local seja adequado à realização de
operações financeiras, com segurança. A obrigação de indenizar se
assenta nos pressupostos da demonstração da conduta culposa do
agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o
comportamento
do
agente
e
o
resultado
lesivo.”2;
"RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
BANCOS.
CONTA
CORRENTE.
INDEVIDAS
RETIRADAS.
PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM. 1. Embora
tenha havido equívoco do cartório por não juntar rol de testemunhas
1 TJMG Apelação no 2.0000.00.372506-2/000(1) Rel. Des. Eulina do Carmo Almeida Data de publicação do Acórdão:
20/11/2002
2 TJMG Apelação no 2.0000.00.469605-7/000(1) Rel. Des. Afrânio Vilela Data de publicação do Acórdão: 30/10/2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
8
tempestivamente protocolado pela autora, a mesma não se insurgiu no
momento adequado, permitindo a preclusão da matéria. Preliminar
rejeitada. 2. Alegação de que o saque efetuado na conta corrente da
autora não teria sido de sua autoria, mas por equívoco ou fraude do
banco. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art.14, do
CDC). Fatos de difícil averiguação, mas que, diante das regras da
experiência comum, militam em favor da tese apresentada pela
requerente. Existência de inúmeras reclamações análogas junto ao
PROCON. Boa-fé da demandante que se presume, não restando
elidida pela parte adversa. Falha no serviço caracterizada diante da
insegurança no sistema eleito pelo banco. Dever de indenizar 2. Danos
materiais. Correspondem ao valor indevidamente descontado. 2.
Danos
morais.
Correspondendo
a
quantia
sacada
em
aproximadamente 50% dos vencimentos mensais da requerente,
mostra-se óbvia a angústia enfrentada por aquela diante das despesas
ainda a saldar no decorrer do período. Abalo emocional caracterizado
pela negativa do gerente em solver a questão, sendo que não houve
qualquer resposta à missiva enviada ao banco. 3. Quantum. Valor que
deve guardar consonância com o normalmente deferido por esta
câmara em casos que envolvem má prestação de serviços por parte de
instituições bancárias. Apelo parcialmente provido." (TJRS -
Apelação Cível no 70005796701, julgada em 06/11/03, rel. Des. Luiz
Lúcio Merg).
O banco, apesar de existir efetiva relação de
consumo, não fez qualquer prova no sentido de que presta seus serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
9
com segurança ou que toma as cautelas devidas para que seus clientes
possam efetuar suas transações de forma adequada, o que não é
admissível, uma vez que, como dito, não prestou serviços com a devida
qualidade e com a necessária segurança.
Ademais, não se olvida que o cliente
bancário tem que guardar o sigilo de seus dados, mas, tal situação não
deve ser reconhecida como meio hábil a ensejar sua culpa exclusiva
pelo evento danoso, pois, na verdade, se existisse efetiva segurança nos
locais onde se encontram os terminais de caixas eletrônicos tais fraudes
teriam sua ocorrência dificultada ou até mesmo impossibilitada, o que
gera o dever de indenizar os danos materiais, bem como os danos
morais pela indevida retirada de valores da conta bancária da apelante.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
SAQUE INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. ARTIGO 14 DO
CDC. Nos termos da legislação consumerista, cumpre à instituição
financeira demonstrar a regularidade do fornecimento de serviços.
Exegese dos conceitos de vulnerabilidade e hipossuficiência.
Inexistente prova em sentido contrário, presumem-se indevidos os
saques realizados na conta-corrente do consumidor. Inviável a
incidência de encargos após o último saque regular. Reconhecido o
direito ao encerramento da conta-corrente. Vedada a inscrição do
nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes em decorrência
do contrato em litígio. DERAM PROVIMENTO AO APELO.”3 (os
grifos não constam da original).
Ainda mais, também competia ao Banco
3 TJRS Apelação no 70019538248 Rel. Des. José Francisco Pellegrini. Data de publicação do acórdão: 07/08/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
10
apelado comprovar eventuais excludentes de sua responsabilidade, ônus
processual esse do qual também não se desincumbiu. Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIA
INDEVIDA DE VALOR DA CONTA CORRENTE DO AUTOR PARA
CONTA DE TERCEIRO - CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - ÔNUS DO
FORNECEDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE
INDENIZAR
-
DANO
MORAL
-
FIXAÇÃO
DO
VALOR
INDENIZATÓRIO. Na ação de indenização por dano moral, diante
da imposição pelo Código de Defesa do Consumidor da
responsabilidade objetiva, que dispensa a prova da conduta culposa do
ofensor, para que implique no dever de indenizar, exige-se tão-
somente ter comprovada a existência, por aquele que pretende a
reparação, dos danos sofridos e do nexo causal, cabendo ao
fornecedor, para que seja afastado seu dever de indenizar, comprovar
as excludentes de sua responsabilidade, ou seja, a culpa exclusiva do
consumidor ou do terceiro a quem imputa o dano. Cumpre atentar na
avaliação reparadora dos danos morais, em cada caso, para as
condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, o grau de dolo
ou culpa presente na espécie, bem como a extensão dos prejuízos
morais sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, de punir o seu causador, de forma a desestimulá-lo à
prática futura de atos semelhantes e a de compensar o ofendido pelo
constrangimento que indevidamente lhe fora imposto, evitando,
sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de
enriquecimento injusto ou que seja inexpressivo ao ponto de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
11
retribuir o mal causado pela ofensa.”4 (os grifos não constam da
original).
Desse modo, evidente que o demandado tem
responsabilidade objetiva pelas falhas na prestação do serviço bancário
(artigos 3o, §2o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor).
Quanto ao dano moral, no caso em apreço, a
autora teve saques em conta corrente, em razão da falha na prestação de
serviços prestados pelo requerido, fato suficiente para ensejar a
condenação por danos morais.
Registre-se que, sob a égide da Lei Consumerista
e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que o requerido responde
pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência
de culpa (art. 14, CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado
diretamente para a ocorrência do evento danoso responderá pelo dano
daí advindo, a não ser que comprove a culpa exclusiva do consumidor, o
que, no caso, inexistiu.
Também, não há de se falar em excludente de
responsabilidade por culpa exclusiva do autor, eis que o Banco poderia
ter produzido provas de modo a demonstrar que o saque fora realizado
pelo próprio autor, bastando para isso trazer aos autos a gravação das
câmeras de segurança instaladas no local dos fatos.
Destarte, a especificada negativa prestação de
serviço perpetrada pelo apelado configura o denominado dano in re
4 TJMG Apelação no 2.0000.00.340304-1/000(1) Rel. Des. Duarte de Paula. Data de publicação do acórdão:
06/10/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
12
ipsa, que não necessita de provas da ocorrência do dano, bastando a
existência do fato ensejador do prejuízo, no caso, os saques indevidos.
Portanto, pelo todo retratado, com o devido
respeito, o recurso merece provimento, uma vez que ausente
comprovação pelo requerido, bem como falha na prestação do serviço,
configurando-se o dano moral.
Por seu turno, a indenização por danos morais,
deve ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como nas
circunstâncias fáticas do litígio. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
(ART.
544
DO
CPC)
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DANDO
PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Pretensão
voltada à redução do valor fixado, nesta Corte,
a título de indenização por dano moral, em
razão de indevida manutenção do nome do
autor em órgão de restrição ao crédito.
Inviabilidade. Valor arbitrado de acordo com
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. 2. Esta Corte firmou o
entendimento de que é razoável o valor do dano
moral fixado em até 50 salários mínimos para
os casos de inscrição inadvertida em cadastros
de inadimplentes, devolução indevida de
cheques, protesto incabível e outras situações
assemelhadas.
Precedentes.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 238816/RJ, Rel. Ministro MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
02/04/2013, DJe 16/04/2013) (o grifo não consta
do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
13
De destaque que a quantificação deve, de um
lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir a prática
de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima uma
compensação, satisfatória, pelo dano suportado, sendo a quantia fixada,
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de
acordo com prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento
sem
causa, sem, entretanto, levando-se em consideração as
circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório.
Registre-se que a condenação merece ser
imposta levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no presente
processo, bem como eventuais condutas do autor do dano visando a sua
respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não
ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes
em detrimento da outra, sem perder seu caráter punitivo, bem como em
efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
ou seja, a finalidade da condenação é compensar o lesado pelo
constrangimento indevido suportado e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. Nesse
sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado
sem excessos, evitando-se enriquecimento sem
causa da parte atingida pelo ato ilícito.
Recurso especial provido em parte”.5
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi
5 STJ REsp no 698772/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
14
fixado pelo Tribunal com base na verificação
das circunstâncias do caso e atendendo os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que
fixado em parâmetro razoável, assegurando
aos lesados justo ressarcimento, em incorrer
em enriquecimento sem causa...”.6
“A fixação do valor da indenização a título de
danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando-se
em
consideração,
ainda,
a
finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto
e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.”
(TJMG

Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão).
Nesse contexto fático, de rigor decretar a
nulidade do contrato de empréstimo de R$ 12.970,00 (doze mil e
novecentos e setenta reais) celebrado pelos fraudadores, bem como seja
a autora indenizada pelo efetivo prejuízo material, considerando as
operações impugnadas e o saldo em conta corrente existente antes das
operações fraudulentas, tudo a ser apurado em oportuna liquidação.
O pedido de restituição do montante de R$
13.448,00 (treze mil e quatrocentos e quarenta e oito reais) não deve ser
acolhido, uma vez que os valores retirados da conta corrente da autora
também são integrados pelo valor creditado em razão do empréstimo
fraudulento decretado nulo. Reforce-se, o efetivo prejuízo material será
6 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064268-16.2018.8.26.0002 -Voto no 33.232 - m
15
apurado em oportuna liquidação.
Os valores a serem devolvidos, apurados em
oportuna liquidação, incidirá correção monetária a partir da data do
efetivo prejuízo, conforme Súmula no 43 do C. STJ e juros de 1% a
partir da citação, porém, na forma simples, e não em dobro, em virtude
da ausência de comprovação da má-fé.
Diante do exposto, com determinação, dá-se
parcial provimento ao recurso, para declarar nulo o contrato de
empréstimo “sub judice”, bem como condenar o apelado a pagar ao
apelante a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos
morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súm. 362,
do C.STJ), bem como danos materiais, a ser apurado em oportuna
liquidação, corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo (Súm. 43 do
C.STJ) e os juros de mora de ambos a partir da citação, em razão da
responsabilidade contratual. Em virtude da sucumbência mínima da
autora, o requerido é condenado também ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator